Tribunal: TJDFT
Processo: 0703462-54.2021.8.07.0021
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. SENTENÇA ULTRA PETITA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR. AFASTAMENTO. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PREPONDERÂNCIA DO LAUDO PERICIAL. OFENSA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. HIPÓTESES TAXATIVAS DO CPC. MULTA AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nas ações de alimentos, o juiz não está vinculado ao princípio da adstrição ou congruência, ou seja, não é necessário que ele decida nos limites requeridos pelas partes. Precedente. Preliminar rejeitada.
2. Nos processos que envolvem discussão sobre a guarda dos filhos e regulamentação de visitas, os interesses dos menores devem se sobrepor ao desejo dos pais.
3. A guarda dos menores deve ser definida de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos seus interesses, em respeito à aplicação do princípio da proteção integral nas relações das crianças e adolescentes com sua família, com a sociedade e com o Estado.
4. No caso, a prova pericial demonstrou que, dos três filhos em comum, dois são adolescentes e já manifestaram expressamente desinteresse no convívio com o apelante; o filho caçula, por sua condição de saúde, deve ser resguardado em sua rotina – que não inclui a convivência com o pai. Ademais, constatou-se que o afastamento do pai beneficiou emocionalmente a mãe e os filhos, o que permitiu a reorganização do núcleo familiar de maneira mais saudável.
5. A conclusão do laudo pericial não foi desconstituída por nenhuma outra prova. A simples alegação do apelante de que sua relação com os filhos sempre foi harmoniosa não é suficiente para o restabelecimento do direito de visitas. Precedente.
6. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
7. Na hipótese, o apelante (alimentante) possui três filhos com a apelada - nascidos em 2007, 2009 e 2017 – cujas despesas mensais superam R$ 3.000,00, segundo alega a apelada.
8. Apesar da ausência de comprovação detalhada das despesas, as necessidades dos filhos são presumidas (art. 375, do Código de Processo Civil - CPC), sobretudo porque os três necessitam de acompanhamento de saúde por diferentes motivos, conforme atestam os laudos médicos juntados.
9. A mãe (apelada) está representada pela Defensoria Pública e informou receber mensalmente aproximadamente R$ 2.200,00.
10. Com relação à situação financeira do apelante, embora tenha alegado receber apenas R$ 1.500,00 por mês com “bicos prestando serviços de auxiliar de marcenaria”, os documentos fiscais indicam que sua movimentação financeira no ano de 2022 correspondeu a uma média mensal de R$ 19.263,06; em 2023, a média mensal movimentada foi de R$ 15.460,55.
11. O valor fixado (um salário mínimo para cada filho) é adequado, porque proporcional à capacidade contributiva do apelante e razoável no que diz respeito aos gastos dos filhos.
12. O art. 77, I, do CPC aponta que, dentre outros, constitui dever das partes expor os fatos em juízo conforme a verdade. Todavia, eventual violação deste dever não caracteriza ofensa à dignidade da justiça, por ausência de previsão legal expressa neste sentido. Multa afastada.
13. O art. 80, II, do CPC, considera litigante de má-fé aquele que “alterar a verdade dos fatos”.
14. Na hipótese, o apelante declarou, em novembro de 2022, que sua renda mensal seria de R$ 1.500,00 e que por isso poderia pagar apenas 25% do salário mínimo como alimentos em favor dos três filhos – 8,33% para cada um. Todavia, após afastamento do sigilo fiscal, restou demonstrado que uma de suas contas havia movimentado naquele mês R$ 23.274,09; naquele ano, a movimentação foi de R$ 244.590,68.
15. A atitude dolosa do requerido – de mascarar sua real condição econômica - fica ainda mais evidente na medida em que juntou aos autos apenas o extrato de uma conta bancária com baixa movimentação, embora tivesse a possibilidade – e o dever – de juntar os demais extratos a ele vinculados.
16. Reconhecida a litigância de má-fé do apelante (art. 80, I, do CPC), fica condenado ao pagamento de multa no valor correspondente a 5% do valor atualizado da causa (art. 81, do CPC) em favor da apelada (art. 96, do CPC).
17. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Multa por litigância de má-fé aplicada de ofício.